Tribunal: TJMT
Processo: 1017223-68.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017223-68.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), MIRO ARCANGELO GONCALVES DE JESUS - CPF: 315.122.028-27 (PACIENTE), juiz de direito da 12 vara criminal da capital (IMPETRADO), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MIRO ARCANGELO GONCALVES DE JESUS - CPF: 315.122.028-27 (PACIENTE), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (IMPETRANTE), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO CARLOS DA SILVA - CPF: 780.716.401-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESON ALEX DE SOUZA - CPF: 037.173.931-46 (VÍTIMA), ADRELIANO ARRUDA SILVA - CPF: 705.776.921-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON MARQUES SOARES - CPF: 420.001.141-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS RODRIGUES JACINTO - CPF: 005.070.851-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAIAS DUARTE - CPF: 043.297.361-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CAIO SILVA NOGUEIRA - CPF: 033.359.361-83 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHNNY DA COSTA MELO - CPF: 027.080.101-40 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO FLAVIO DE SOUZA - CPF: 003.847.361-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MEYKSON CAMPOS OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), RENILDO SILVA RIOS (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO DA SILVA RABELO (TERCEIRO INTERESSADO), TOLEACIL NATALINO DA COSTA - CPF: 496.767.091-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 121, §2º, INCISO I, II E IV, C/C ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 2º DA LEI Nº 12.850/2013 – PEDIDO – EXTENSÃO DA DECISÃO JUDICIAL CONCEDIDA A CORRÉU COM BASE NO ART. 580 DO CPP – PRISÃO DOMICILIAR BASEADA NA RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE EM RELAÇÃO ÀS SITUAÇÕES FÁTICAS – AUSÊNCIA DE LAUDOS MÉDICOS ATUAIS A DEMONSTRAR QUE SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO – ORDEM DE EXTESÃO DA DECISÃO JUDICIAL NEGADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

A Recomendação nº 62, do CNJ, sobre a pandemia do Covid-19, trata-se de excepcionalidade, visto que não foi imposto, de maneira obrigatória que todos os presos fossem soltos, é penas de uma recomendação dirigida aos magistrados, que deverão observar cada caso em particular,
in casu
, o paciente não demonstrou que se enquadra no grupo de risco, visto que somente anexou receituários datados de setembro de 2019, não possuindo laudos atualizados.

Não há que se falar em extensão dos efeitos do benefício concedido a coautor quando a situação em exame é diversa, inexistindo similitude em relação às situações fáticas, pelo que inaplicável o artigo 580 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Miro Arcangelo Gonçalves de Jesus,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Extraiu-se dos autos que o paciente foi indiciado pela pratica, em tese, do delito tipificado no art. 121, §2º, inciso I, II e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, c/c art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

Relatou que houve a concessão do
habeas corpus
n. 1011751-86.2020.8.11.0000 para o corréu Adriano Carlos da Silva, portador de várias comorbidades. Assevera que o paciente se encontra em nítida e clara posição idêntica ao corréu Adriano, a quem se concedeu a ordem, fazendo jus a extensão da ordem.

Assim, diante de tais argumentos, pleiteou a concessão da ordem de
writ
, liminarmente inclusive, estender os efeitos da concessão da ordem de
habeas corpus
n. 1011751-86.2020.8.11.0000 ao paciente, com a expedição do competente alvará de soltura (Id. 54475497).

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 54679497.

As informações da autoridade apontada como foram prestadas id. 57205485.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pela denegação da ordem 9id. 57884954), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Habeas Corpus:
Homicídio qualificado – Busca-se, nos termos do art. 580 do CPP, a extensão dos benefícios concedidos ao corréu Adriano Carlos da Silva no bojo do Habeas Corpus nº 1011751-86.2020.8.11.0000, o qual foi agraciado com a substituição do ergástulo preventivo pela prisão domiciliar, por ser portador de comorbidade que o insere no grupo de risco de agravamento da COVID-19 – Liminar indeferida – Apesar de o paciente e o corréu terem sido denunciados pelos mesmos fatos, evidencia-se do acórdão paradigma, a inexistência de identidade fático-processual entre as situações apresentadas, na medida em que possuem circunstâncias subjetivas distintas –
Pela denegação da ordem
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
Miro Arcangelo Gonçalves de Jesus,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Emerge dos autos que o paciente se encontra preso preventivamente nos autos da Ação Penal nº. 14019-43.2016.811.0042, onde está sendo apurada a prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, c/c artigo 2º da Lei n. 12.850/2013, ocorrido no ano de 2013, atribuído ao beneficiário e demais coacusados.

Em resumo, o paciente aduziu que faz jus à extensão dos benefícios concedidos ao corréu Adriano Carlos da Silva nos autos do
habeas corpus
nº 1011751-86.2020.8.11.0000, o qual foi concedida a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, por ser portador de comorbidade que o insere no grupo de risco de agravamento da COVID-19, vez que é hipertenso, diabético.

O pedido recai nos termos do art.580 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 580. No caso de concurso de agentes (
Código Penal, art. 25
), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”.

Trata-se de dispositivo que visa assegurar a isonomia do julgamento, a fim de evitar decisões conflitantes quando constatadas mesmas circunstâncias fático-processuais. Neste sentido, Gustavo Henrique Badaró
in
Processo penal. 3ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 822. aduz que:

“Para evitar decisões conflitantes, na parte em que a decisão deve ser uniforme para todos os acusados (isto é, os “motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal”) o resultado do recurso de um dos acusados deve atingir igualmente todos os corréus[...]”.

A eficácia extensiva das decisões benéficas tem o claro objetivo de conferir efetividade, no plano jurídico, à garantia da equidade. Contudo, é exigível identidade ou ao menos similitude de situações e que as circunstâncias não decorram de ordem pessoal.

Com efeito, a doutrina de Renato Brasileiro de Lima preleciona:

“Por conta do efeito extensivo constante do art. 580 do CPP, a decisão do recurso interposto por um dos acusados no caso de concurso de agentes aproveitará aos demais, desde que fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal. Nessa linha, como já se pronunciou o Supremo, ‘
a extensão de julgamento de habeas corpos para corréu somente pode abranger a pessoa que se encontre em situação objetiva e/ou subjetivamente idêntica à do paciente beneficiado pela concessão da ordem
.”
(Lima, Renato Brasileiro de. Curso de Processo Penal/ Renato Brasileiro de Lima – Niterói, RJ: Impetus, 2013, pág. 1822) – (Negritou-se)

Cuida a hipótese, portanto, de afiançar o princípio da isonomia quando, havendo mais de um acusado, e existindo decisão favorável a um deles, tenham seus efeitos de ser transferidos ao patrimônio libertário dos demais que porventura estejam na mesma situação processual.

Entretanto, o acórdão paradigma proferido pela Terceira Câmara Criminal desse e. Sodalício, no
habeas corpus
nº 1011751-86.2020.8.11.0000, que substituiu a prisão preventiva pela domiciliar, por ser o coacusado beneficiário Adriano portador de comorbidade que o insere no grupo de risco de agravamento da COVID-19, ou seja, a concessão da ordem se deu em virtude de circunstâncias de caráter pessoal, conforme se verifica da ementa:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 121, §2º, INCISO I, II E IV, C/C ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 2º DA LEI Nº 12.850/2013 – PEDIDO – PRISÃO DOMICILIAR BASEADA NA RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ – PROCEDÊNCIA – PACIENTE QUE POSSUI DIABETES E HIPERTENSÃO – COMPROVAÇÃO QUE SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO – MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS – LIMINAR RATIFICADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

A Recomendação nº 62, do CNJ, sobre a pandemia do Covid-19, trata-se de excepcionalidade, visto que não foi imposto, de maneira obrigatória que todos os presos fossem soltos, é penas de uma recomendação dirigida aos magistrados, que deverão observar cada caso em particular, in casu, o paciente se enquadra no grupo de risco, visto que foi diagnosticado com diabetes e hipertensão, necessitando de medicação continua, conforme laudo médico.”
(N.U 1011751-86.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020).

Não obstante as alegações do paciente, acerca do quadro de saúde do paciente consta dos autos o receituário de controle especial, datado de 02 de julho de 2019 (id. 54475499, p. 01), receituário apontando ser portador de Diabetes mellitus não-insulino-dependente com complicações reais e cardiopatias com degeneração miocárdica, datado de 05 de julho de 2019 (id. 54475499, p. 02) e fichas de encaminhamento ao Sistema Único de Saúde, do mesmo período de 2019 (id. 54475499, p. 03/04).

Quanto às questões relacionadas ao COVID-19, embora o impetrante alegue a necessidade de se evitar aglomeração de pessoas em razão do risco de contágio pelo COVID-19, o que não discordo, importa esclarecer que essa circunstância, por si só, não autoriza a concessão indiscriminada de liberdade, se não evidenciada de plano que o beneficiário pertença ao grupo de risco.

Cabe ressaltar que o fato do paciente ser portador de doença preexistente, por si só não autoriza a concessão da ordem, uma vez que a Recomendação 62/2020 do CNJ, não traz nenhuma ordem impositiva, mas apenas recomendação para que a autoridade judiciária proceda análise do caso concreto.

A Recomendação não é a soltura indiscriminada da população carcerária nesse momento de situação excepcional ocasionada pela pandemia de COVID-19, tanto que recomenda a reavaliação das prisões e não a libertação generalizada de presos. Ademais, o artigo 10 e seus incisos, dispõem sobre o procedimento a ser adotado para os casos de suspeitos ou confirmados de infecção pelo coronavírus no âmbito dos sistemas prisional e socioeducativo, cujas primevas providências a serem implementas, dentre outras, é o isolamento do recluso, bem como a imediata execução de protocolo de tratamento de saúde e, ainda, a comunicação da autoridade competente para avaliar a substituição da prisão por medida não privativa de liberdade, essencialmente na ausência de espaço de isolamento adequado ou de equipe de saúde.

Destaco que, em regra, temos concedido a ordem de substituição da prisão nas unidades prisionais por domiciliar, quando devidamente comprovada a necessidade, através de documentos oficiais emitidos por autoridade e profissionais competentes (laudos, atestados emitidos por médicos das unidades, etc.), e analisadas as peculiaridades do caso concreto.

In casu
, os documentos anexados pelo paciente datam de julho de 2019, não restando comprovado o quadro de saúde do paciente, ou seja, há mais de um ano, de modo que
a mencionada documentações não são provas cabais de que o suplicante está acometido de grave doença a ensejar a concessão da prisão domiciliar, vez que inexistente qualquer laudo médico a comprovar as moléstias e/ou o quadro clínico de saúde atual ostentado por ele e, tampouco há provas de que a unidade prisional que o suplicante está recluso não oferece condições adequadas para o tratamento de suas comorbidades
.

Igualmente, a autoridade apontada como coatora ao prestar as informações esclareceu que
“... não se tinha notícias, à época, quanto à propagação do vírus dentro do ergástulo, bem como registro que não é de conhecimento deste juízo as peculiaridades quanto a saúde do paciente, vez que não houve qualquer manifestação da defesa, nos autos, neste sentido...”
(id. 57205485).

Deste modo, apesar de o paciente e o corréu terem sido denunciados pelos mesmos fatos, evidencia-se do acórdão acima reproduzido, a inexistência de identidade fático-processual entre as situações apresentadas, na medida em que possuem circunstâncias subjetivas distintas.

Neste sentido:

“... 5. O deferimento do pedido de extensão exige que os requerentes estejam na mesma condição fático-processual daqueles já beneficiados, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal. 6. A inexistência de identidade das situações fático-jurídicas impede a extensão do benefício (liberdade provisória) concedido aos corréus pela instância ordinária. Inteligência do art. 580 do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ.” 7. Habeas corpus não conhecido. ”
(STJ - HC 418.725/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017).

Por todo exposto,
denego
a ordem de habeas corpus impetrada em favor de
Miro Arcangelo Gonçalves de Jesus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020